Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
O impetrante noticia em petição ID 16173545 o descumprimento do acórdão ID 8427239/ID 8110409, do qual foi notificado o Senhor Governador do Distrito Federal em 17/04/2019, conforme certidão ID 8229685. Agravo do Distrito Federal no Recurso Especial (AREsp 1616309/DF) desprovido e transitado em julgado (ID 16072426). A ordem, por unanimidade, foi concedida "para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Enfermeiro, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, observada sua classificação". Pelo exposto, determino a intimação da autoridade apontada coatora, por mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o acórdão ID 8427239/ID 8110409. Intime-se desta decisão o Distrito Federal. I. Brasília, 21 de maio 2020. Des. Mario Machado Relator